Tribunal: TJDFT
Processo: 0017376-44.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.030 C/C 1.041. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 940. REPERCUSSÃO GERAL. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA.
1. Hipótese em que se reanalisa anterior julgamento, em decorrência da regra inserta no inciso II, do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, inerente ao procedimento de apreciação dos recursos, com fundamento em idêntica questão de direito, no caso o tema 940/STF.
2. Levando-se em conta a tese fixada pelo tema 940/STF de que o autor do ato é parte ilegítima para a ação por danos causados por agente público, nos termos do art. 37, § 6o da CF, reconhece-se a ilegitimidade passiva do agente público para responder a ação indenizatória.
3. Após nova apreciação determinada pelo Supremo Tribunal Federal, reforma-se o acórdão de no 561940, com fulcro nos artigos 1.030, II, c/c 1.041 do Código de Processo Civil.